Tribunal: TJSP
Processo: 1034864-78.2022.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de obrigação de fazer tendente ao custeio de internação em alegado caráter de urgência e/ou emergência. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Paciente que teve negada a cobertura de internação em UTI, diante de quadro de insuficiência respiratória aguda. Alegação de vigência de prazo de carência contratual para internações clínicas ou cirúrgicas. Descabimento. É

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de obrigação de fazer tendente ao custeio de internação em alegado caráter de urgência e/ou emergência. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Paciente que teve negada a cobertura de internação em UTI, diante de quadro de insuficiência respiratória aguda. Alegação de vigência de prazo de carência contratual para internações clínicas ou cirúrgicas. Descabimento. É abusiva a negativa de cobertura em atendimento de urgência e/ou emergência a pretexto de que está em curso período de carência que não seja o prazo de 24 horas estabelecido na Lei n. 9.656/98. Súmula no 103 deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Limitação da internação da paciente a doze horas, com base na Resolução CONSU no 13/1998. Descabimento. Norma hierarquicamente inferior à Lei n. 9.656/98, que não pode criar limitações por esta não disciplinadas. Cobertura devida. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.